Tribunal: TJDFT
Processo: 0729912-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MÉRITO. ALIMENTOS PRETÉRITOS. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. MELHOR INTERESSE DOS ADOLESCENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Para a configuração da coisa julgada, é necessário que haja entre duas ações identidade de partes, causa de pedir e pedido (artigo 301, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil). Preliminar rejeitada.
2. Consoante o ordenamento jurídico pátrio, o melhor interesse do menor é princípio norteador no exame das que envolvem crianças e adolescentes no direito de família.
3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.